Tribunal: TJDFT
Processo: 0730741-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. PRECATÓRIO. SUBSTITUIÇÃO DE ADVOGADO INDEVIDA. FASE DE CONHECIMENTO E DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. EXPEDIÇÃO SEPARADA. NÃO CABIMENTO. FRACIONAMENTO. VEDAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Indevida a expedição da requisição de pagamento de honorários advocatícios em favor de advogado substabelecido com reserva de poderes sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento – art. 26 da Lei no 8.906/94.

2. Nos termos das procurações e contratos firmados pelos Exequentes, a expedição do precatório deveria ocorrer em favor da sociedade de advogados. Entretanto, não se verifica irregular a expedição dele em favor do sócio-gerente da sociedade.

3. No caso concreto, os pedidos de substituição de advogado e de expedição de precatórios distintos para cobrança dos honorários da fase de conhecimento e de cumprimento de sentença não buscam regularizar eventual erro ocorrido, mas tão somente favorecer os advogados que compõem a sociedade, seja ao utilizar a preferência legal conferida a um dos advogados enquanto idoso para receber os valores de forma antecipada, seja para fracionar os valores e escapar dos limites impostos pelos arts. 100, § 8o, da CF e 85, §§ 3o e 4o, do CPC/15.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.